Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da razão, possibilitando a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD. Argumenta, dentre outros fundamentos, que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, na qual pretende a agravante a satisfação do crédito perseguido nos autos, no importe de R$ 113.764,04, atualizado até fevereiro de 2018. 2.1. Em setembro de 2020, foi realizada a última pesquisa no sistema SISBAJUD nos autos, que restou parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcançou montante considerável.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, observa-se que há informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 3.4. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades, confira-se: “[...] 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021).
4. Recurso provido.